Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).
2. Em sede de agravo de instrumento, para que a matéria seja revista nesta via estreita, urge que as provas necessárias estejam satisfatoriamente demonstradas, haja vista a impossibilidade de ampliação da instrução probatória.
3. Os cálculos apresentados pelo perito detêm presunção de legalidade e de veracidade.
4. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.
5. Negou-se provimento ao recurso.